Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE TELEFONIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INFORMAÇÃO SOBRE A DÍVIDA EM SITE DE NEGOCIAÇÃO “ACORDO FÁCIL”. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. A inclusão do nome do consumidor na plataforma “Acordo Fácil”, ainda que por dívida inexistente, não caracteriza dano moral, uma vez que visa apenas possibilitar a negociação entre devedor e credor, sem exposição de dados ao público, sem negativação.

2. Deu-se provimento ao apelo da ré.